Tribunal: TJMT
Processo: 1017340-83.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017340-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANGELA OLIVEIRA BALEEIRO - CPF: 916.404.585-49 (ADVOGADO), FIDES GOLD MINERADORA S.A. - CNPJ: 16.498.989/0002-26 (AGRAVANTE), RTE DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 36.531.203/0001-51 (AGRAVADO), ALEXANDRE DE NOCE SANTIAGO - CPF: 056.745.758-35 (ADVOGADO), ANA LUIZA DE ANDRADE WERNECK - CPF: 026.566.681-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORIGINÁRIO. FERIADO MUNICIPAL NA COMARCA DE ORIGEM. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL NO TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade. O agravante sustenta que feriado municipal ocorrido na comarca de origem teria suspendido o prazo recursal na data de 13/05/2025, tornando tempestiva a interposição do recurso em 29/05/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o feriado local no Município de Peixoto de Azevedo/MT tem o condão de suspender o prazo para interposição de recurso dirigido ao Tribunal de Justiça, quando houve expediente normal na sede do juízo ad quem.

III. Razões de decidir

O prazo recursal teve início em 08/05/2025 e findou-se em 28/05/2025, sendo intempestivo o Agravo de Instrumento interposto em 29/05/2025.

A existência de feriado municipal em 13/05/2025 não interfere na contagem do prazo para recurso dirigido diretamente ao Tribunal, que manteve expediente normal na data.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
FIDES GOLD MINERADORA S.A.
contra a decisão monocrática de ID 290503388, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante em desfavor de
RTE DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
, em razão da intempestividade.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000260-71.2024.8.11.0023, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo.

Em suas razões (ID 294829887), o Agravante argumenta que o Agravo de Instrumento é tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, ao se considerar o feriado municipal do dia 13/05/2025, na Comarca de Peixoto de Azevedo-MT.

Ressalta que a suspensão do prazo afetou diretamente o curso do prazo no processo de origem e que o feriado local encontra-se devidamente comprovado, pelo Calendário Forense apresentado no ato de interposição do Agravo de Instrumento.

Ao fim, requer a retratação da decisão monocrática ou o provimento do Agravo Interno para reconhecer a tempestividade do Recurso de Agravo de Instrumento, determinando-se o seu regular processamento.

Contrarrazões (ID 228997156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade do Relator exercer o juízo de retratação em face da decisão monocrática ou levar o Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado.

In casu
, embora o esforço argumentativo do Agravante, se verifica que a pretensão não merece guarida, impedindo eventual retratação por esta Relatora.

A decisão monocrática combatida analisou a questão do seguinte modo:

“(...) A tempestividade é requisito indispensável aos recursos e o artigo 1.003, § 5º do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 (quinze) dias.

Sobre a tempestividade, o Agravante aponta em seu recurso que:

(IMAGEM)

Assim, é incontroverso que a decisão combatida foi publicada na data de 07/05/2025, de modo que o prazo recursal teve início no dia 08/05/2025 (quinta-feira).

No entanto, ao contrário do que consigna o Agravante, a suspensão dos prazos processuais no dia 13/05/2025 na Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, em razão de feriado local, não interfere na contagem do prazo recursal, porquanto o recurso é protocolizado de forma eletrônica e interposto diretamente no juízo ad quem, onde houve expediente normal na mencionada data.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE – FERIADO MUNICIPAL NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO – RECURSO DIRIGIDO AO TRIBUNAL – SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 1.016 do Código de Processo Civil (CPC), o Agravo de Instrumento é dirigido diretamente ao tribunal competente e não à Comarca de Origem (Rondonópolis), o que afasta a tese do recorrente de contagem do feriado local para efeitos da interposição do mesmo. Ademais, de acordo com o §6º do art. 1003 do CPC, cabe ao recorrente comprovar no ato de interposição do recurso a existência do feriado local, o que não ocorreu no caso concreto, cuja tese só foi ventilada após o não conhecimento do mesmo e em sede de Agravo Interno. (N.U 1018129-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021) – destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO ANTE A MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – FERIADO LOCAL – EXPEDIENTE NORMAL NO ÓRGÃO AD QUEM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de feriado no âmbito Municipal, a suspensão do expediente forense ocorre de forma localizada, ou seja, abrange somente a Comarca pertencente ao Município no qual foi decretado feriado. Assim, se mostra intempestivo recurso de agravo de instrumento que é protocolado no Tribunal de Justiça, órgão que teve expediente normal. (N.U 1001888-48.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 23/03/2017)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE – AGRAVO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL - FERIADO MUNICIPAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.

A matéria devolvida a esta Corte, por meio do presente Agravo Interno cinge-se à análise da tempestividade do recurso de Agravo de Instrumento interposto após o prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, em seu art. 1003, § 5º, c/c art. 183, do CPC, com a singularidade de que houve feriado municipal na Comarca de Primavera do Leste, ou seja, em comarca diversa da sede do Tribunal de Justiça, onde o recurso deve ser diretamente interposto, processado e julgado. 2.

Conforme se constata dos autos eletrônicos de origem, a decisão a quo agravada foi publicada em 04/07/2019, ao passo que o Recurso de Agravo de Instrumento somente foi protocolado na Instância ad quem em 26/07/2019, um dia após o término do prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no Código de Processo Civil. 3.

A despeito de a parte agravante afirmar que nos dias 25 e 26/07/2019 foi feriado municipal, este não tem o condão de suspender o prazo para interposição do agravo de instrumento, uma vez que o recurso é interposto diretamente no Tribunal. Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4.

Assim, ao contrário do que alegam os agravantes, o feriado municipal, fora da Comarca sede da Corte de Justiça Estadual não suspende prazo de recurso que deve ser interposto diretamente no Tribunal, restando clara a sua intempestividade. (N.U 1011137-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020) – destaquei.

Dessa forma, considerando o início do prazo na data de 08/05/2025 e não havendo que se falar na suspensão do prazo na data do feriado local (13/05/2025), verifica-se que o prazo fatal para interposição do recurso findou-se em 28/05/2025, enquanto o recurso foi interposto apenas em 29/05/2025.

Logo, é evidente a intempestividade recursal, circunstância que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento, prejudicando a análise da liminar e do mérito da pretensão recursal.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento, pois intempestivo. (...)” –
sic ID 290503388
.

Conforme consta na referida decisão, a contagem do interstício legal teve início em 08/05/2025 e findou-se 28/05/2025, considerando a suspensão dos prazos processuais durante os finais de semana (10, 11, 17, 18, 24 e 25 de maio do corrente ano).

Todavia, a interposição do recurso ocorreu apenas em 29/05/2025, de forma intempestiva.

O fato da existência de feriado local no Município de Peixoto de Azevedo-MT na data de 13/05/2025, conforme demonstra o Calendário Forense (ID 289690375), não tem o condão de interferir na contagem do prazo recursal, como faz crer o Agravante.

Isso porque, frisa-se, o recurso é protocolizado eletronicamente e interposto diretamente no juízo
ad quem
, onde houve expediente normal na data mencionada.

A jurisprudência desta Colenda Câmara vem decidindo nesse sentido, conforme ementa acima transcrita de voto de relatoria do eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, assim como de votos de minha relatoria. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FERIADO MUNICIPAL NA COMARCA DE ORIGEM. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Vidanimal Veterinária Ltda. e Marcos Dione Soares Pereira Batistello contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, sob fundamento de intempestividade. Os Agravantes alegam que o feriado municipal de 10/12/2024, referente ao aniversário da cidade de Rondonópolis/MT, suspendeu a contagem do prazo recursal, e que, considerado esse feriado e o recesso forense, o recurso foi interposto tempestivamente em 22/01/2025. Requerem o provimento do Agravo Interno para que se reconheça a tempestividade do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o feriado municipal ocorrido na comarca de origem (Rondonópolis/MT) suspende o prazo recursal para interposição de Agravo de Instrumento, quando o recurso é interposto diretamente no Tribunal ad quem, onde não houve suspensão de expediente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição do Agravo de Instrumento iniciou-se em 02/12/2024 (segunda-feira) e findou-se em 21/01/2025 (terça-feira), considerando a suspensão processual de 20/12/2024 a 20/01/2025 (art. 220 do CPC).

4. O recurso foi protocolado em 22/01/2025, fora do prazo legal de 15 dias úteis, caracterizando-se, assim, como intempestivo.

5. O feriado municipal de 10/12/2024, embora suspensivo de prazo na comarca de origem, não se aplica à contagem dos prazos quando o recurso é interposto diretamente no Tribunal ad quem.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.
(N.U 1001133-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTEMPESTIVIDADE – FERIADO MUNICIPAL – INSUFICIÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO ELETRONICAMENTE NO JUÍZO AD QUEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia restringe-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto por Brenda Thais Cardoso. 2. O feriado municipal ocorrido na Comarca de Araputanga-MT, onde houve suspensão do expediente nos dias 13 e 23 de maio de 2024, não possui o condão de interferir na contagem do prazo recursal, uma vez que o recurso foi interposto eletronicamente no Tribunal de Justiça, que manteve expediente regular nessas datas. 3. Nos termos do artigo 1.003, § 5º, do CPC, o prazo para interposição de agravo é de 15 dias úteis, e a interposição tardia do recurso em 27 de maio de 2024, quando o prazo findara em 23 de maio de 2024, caracteriza sua intempestividade. 4. Alegações de contagem de prazo sugerida pelo sistema PJE com base em feriados locais não afastam o dever do advogado de observar o prazo legal, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1893586/DF). 5. Diante da evidente intempestividade, o agravo interno não merece provimento, mantendo-se a decisão monocrática.
(N.U 1014438-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024).

Não diferente já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais Estaduais:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis. 2. É irrelevante para a contagem do prazo de interposição do agravo interno a existência de feriado ou suspensão do expediente forense no Tribunal de origem. 3. Nos termos do art. 7º da Resolução STJ n. 14/2013, a indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico desta Corte apenas justifica a prorrogação do prazo recursal se aquela ocorrer no dia do vencimento do prazo e for superior a 60 minutos ou se verificar entre as 23 e 24 horas, o que não está caracterizado na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não conhecido.”
(STJ, AgInt no REsp 1630636/AM (2016/0262690-8), Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 27/04/2017, DJe 30/05/2017).

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FERIADO LOCAL - CONTAGEM DE PRAZO - CALENDÁRIO DA COMARCA DO TRIBUNAL AD QUEM - INTEMPESTIVIDADE- RATIFICAÇÃO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, assim considerado o recurso intempestivo, isto é, interposto após o transcurso do prazo de quinze dias úteis de que dispõe a parte sucumbente para recorrer da decisão que lhe foi desfavorável. Não se considera, para fins de contagem do prazo recursal, eventual feriado ocorrido na Comarca onde tramita o feito originário, mas o calendário do Tribunal ad quem, onde se interpõe diretamente o recurso.
(TJ-MG - AGT: 23138683220228130000, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO . INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO CONFIGURADA. FERIADO MUNICIPAL QUE NÃO INTERFERE NA CONTAGEM DO PRAZO. RECURSO ELETRÔNICO PROTOCOLIZADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECERAM DO RECURSO . UNÂNIME.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70078180460 CAXIAS DO SUL, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 19/09/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/09/2018).

Dessa forma, ainda que o Agravante sustente pela a tempestividade do Agravo de Instrumento, verifica-se que a suspensão do prazo recursal em 13/05/2025 ocorreu exclusivamente no Município de Peixoto de Azevedo-MT, em virtude de feriado local.

Portanto, considerando que o presente recurso não traz qualquer argumento apto a modificar a decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do mesmo pelos fundamentos expostos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025